Tribunal: TJMT
Processo: 1000019-04.2017.8.11.0004
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO CAMARGO DE MELO SANTOS - CPF: 038.356.231-76 (RECORRENTE), SEBASTIAO GUSTAVO PRIMO PARREIRA - CPF: 732.895.231-87 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 1.022, III, DO CPC. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1.

Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2.

Consoante nova redação expressa no Código de Processo Civil, o erro material passou a ser uma das hipóteses elencadas para oposição de embargos declaratórios.

3.

Erros materiais corrigidos de ofício nos termos do art. 494, I do CPC bem como o art. 48, parágrafo único, da Lei 9.099/95.

4.

Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida por esta Turma Recursal abaixo ementada:

“RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE TELEFONIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. MIGRAÇÃO INDEVIDA DE PLANO DE TELEFONIA DE PRÉ PARA PÓS-PAGO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DA PARTE CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS DA RECLAMADA E DA RECLAMANTE CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Trata-se de ação indenizatória ajuizada pela parte Reclamante THIAGO CAMARGO DE MELO SANTOS contra a empresa CLARO S/A. Na inicial a parte Reclamante postulou reparação por danos morais em razão de falha na prestação de serviço. Em síntese, argumentou a parte Reclamante que possui contrato de prestação de serviço com a operadora Reclamada na modalidade pré-pago, da linha telefônica nº 66 99203 1836; narrou que no mês de dezembro/2016 recebeu uma proposta da empresa Reclamada, por contato telefônico, que lhe ofertou a migração do seu plano pré para o pós-pago Claro Controle, oferta esta que foi recusada pela parte Reclamante; mas que, mesmo diante da negativa, disse a parte Autora que a empresa de telefonia alterou seu plano, sem sua autorização, e passou a realizar cobranças indevidas. Assim, em razão da frustração das suas expectativas pela falha cometida pela operadora na prestação de serviço, bem ainda por não ter logrado êxito algum na resolução administrativa do problema, via call center, decidiu ajuizar a presente demanda para reparação dos danos morais e matérias. 2. O Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço, julgando parcialmente procedentes os pedidos da inicial. Assim, condenou a empresa Recorrente a pagar o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais. 3. Inconformada, a empresa Reclamada interpôs recurso pleiteando a reforma da sentença a fim de que os pedidos da inicial fossem julgados improcedentes, ou, alternativamente, fosse o quantum indenizatório reduzido. 4. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade – art. 23/CDC. Analisando os autos e os fatos, verifica-se que a parte Recorrida acostou documentos comprobatórios das suas alegações, especialmente os vários protocolos de chamados (2017126946865, 2017126946865, 2017140511709, 2017150872105 e 20174281805) endereçados à operadora, objetivando a obtenção de uma solução administrativa, e com isso reaver o seu plano de telefonia pré-pago e o cancelamento do plano pós-pago que a empresa de telefonia havia migrado sem a sua autorização, porém, sem êxito. Ora, esses elementos de prova produzidos militam em favor da parte Recorrida atribuindo verossimilhança às suas alegações autorais, reforçando a ideia de que a parte Recorrente falhou na prestação do seu serviço ao mudar o plano da parte consumidora sem a expressa autorização desta, configurando prática de conduta ilícita e fato gerador do dever de reparação de danos. Apesar de a parte Recorrente argumentar que a migração de plano ocorreu porque houve contratação pela parte Recorrida e, que assim, não há que se falar em existência de dano moral, fato é que ela não trouxe nenhuma prova contratual, a exemplo de um instrumento contratual físico ou telefônico (call center) com a gravação das conversas tratativas. 5. Diante das regras de distribuição do ônus probatório, bem como da própria inversão do ônus da prova (art. 373, II, do CPC e 6.º, VIII, do CDC) competia à empresa de telefonia comprovar a real contratação de um novo plano de telefonia com expressa aceitação pela parte Autora. Entretanto, assim não o fez, desaguando na impositiva procedência do pedido. 6. Por tais razões, faz jus à parte consumidora à condenação da empresa demandada à reparação por danos morais em face da responsabilidade civil pela conduta ilícita praticada, tal como reconhecido na origem. 7. O dano moral, por sua vez, é in re ipsa, pela frustração da utilização do bem por conta de problemas que afetaram a adequada prestabilidade do serviço de telefonia na modalidade pré-pago contratado anteriormente, antes da migração não autorizada, sem culpa da parte consumidora, o que não pode ser enquadrado como mero descumprimento contratual ou dissabor do cotidiano. O princípio da boa-fé objetiva, com implícito fundamento constitucional e fundamento legal expresso no inciso III do art. 4º do CDC, traduz a ideia de que as partes, em uma relação jurídica de consumo, devem adotar uma postura de retidão, ou seja, que esteja em conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, respeitando a legítima expectativa que a parte consumidora deposita naquela relação jurídica. Com este mesmo raciocínio comunga o princípio da confiança, que vem implícito no sistema consumerista, que por sua vez, é um desdobramento lógico do princípio da boa-fé objetiva. Aliás, não olvide-se que a parte Recorrida teve os seus direitos da contraprestação como consumidor feridos, portanto, se viu obrigada ajuizar a presente demanda em busca da tutela jurisdicional, depois de várias tentativas administrativas sem sucesso. A empresa Recorrente contrariou os princípios da boa-fé objetiva, dos padrões adequados de qualidade e da confiança de acordo com o direito básico do consumidor insculpido no inciso VI do art. 6º do CDC. A demonstração da ilicitude praticada pela Reclamada, que habilitou um outro plano de telefonia sem o aval da parte consumidora, sem nenhuma justificativa, assenta que ela deixou de prestar um serviço eficiente, adequado e essencial, contrariando um dever de zelo seu, não se admitindo descuido pela qualidade do serviço fornecido ao consumidor. Assim, cediço que as empresas de telefonia assumem o risco da atividade que desempenham no mercado, o que torna desnecessário discutir possível omissão ou culpa uma vez que se trata de relação consumerista (art. 23 do CDC). 8. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. Com efeito, entendo que o valor dos danos morais – R$ 4.000,00 – foi fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e assim NÃO comporta reforma, porquanto adequado ao caso segundo o que essa Eg. Turma Recursal vem decidindo 9. Posto isso, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela parte Reclamada, por ser tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a súmula do julgamento. 10. CONDENO a parte Recorrente TELEFÔNICA S/A ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação 11. RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO. É como voto.”

A parte embargante insurgiu contra o julgado aduzindo a existência de erro material no mesmo, porquanto constou “TELEFÔNICA DO BRASIL S/A” como recorrente na parte dispositiva do voto. Bem como no resultado do julgamento constou a parte reclamante THIAGO CAMARGO DE MELO SANTOS como recorrente.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2020